Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-22.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. furto simples. desclassificação. tentativa. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento do delito na modalidade tentada.
III. Razões de Decidir
3. As provas produzidas demonstram que o réu subtraiu a bicicleta da vítima, afastou-se do local e foi posteriormente flagrado na posse do bem após percorrer certa distância, circunstâncias que evidenciam a inversão da posse e, por conseguinte, a consumação do furto, sendo irrelevante a recuperação do objeto após perseguição. Assim, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do delito para a modalidade tentada.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 14, inciso II, e 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.776/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS); STJ, HC 839.876/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 14.4.2025, DJe 25.4.2025; TJDFT, Acórdão 2087006, Apelação Criminal 0707174-71.2024.8.07.0013, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 4.2.2026, DJe 19.2.2026; TJDFT, Acórdão 2084529, Apelação Criminal 0711212-25.2025.8.07.0003, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.1.2026, DJe 12.2.2026; TJDFT, Acórdão 2071783, Apelação Criminal 0727337-51.2024.8.07.0020, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.11.2025, DJe 18.12.2025.